Tribunal: STF
Processo: Rcl 52347
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Luciano de Lima em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Pirapozinho nos autos do Processo 1000344-85.2022.8.26.0456.



    Colhem-se da inicial as seguintes informações:



    “1. O Reclamante da atual ação figura no polo passivo do processo de reintegração de posse 1000344-85.2022.8.26.0456, ajuizado por Helena Fuzzi Dias, a qual acusa ser proprietária de uma Fazenda localizada no Município de Sandovalina/SP, tendo sido esta ocupada por dezenas de famílias atualmente desguarnecidas de moradias. 



    2. Convém ressaltar que todas as famílias ali ocupantes não possuem outra alternativa, ou seja, não possuem moradia e terra para o cultivo para subsistência, são agricultores pobres, que fazem da terra onde encontram-se sua moradia e também desenvolvem atividades agrícolas para alimentar a família. Ademais, as famílias abrigam em seu núcleo dezenas de crianças, idosos e deficientes.



    3. Todavia, no processo nº 1000344- 85.2022.8.26.0456, o MMº Juiz deferiu a ordem de reintegração de posse, decisão de fls. 59/63, tendo concedido apenas 48h para desocupação integral do local, sem obrigatoriedade de audiência de justificativa prévia, tampouco a realocação das famílias, dever este que foi determinado pela ADPF 828 neste E. Tribunal.



    4. O principal argumento do Magistrado, para afastar a incidência da decisão da ADPF 828, foi a de que os ocupantes não possuem interesse no estabelecimento de moradia, mas apenas na realização de protesto, fato este que não encontra sustentação na realidade, conforme será exposto oportunamente.



    5. A princípio a Defesa técnica interpôs o Agravo de Instrumento nº 2049258-76.2022.8.26.0000, requerendo a realização de audiência de justificação prévia, a participação do GAORP em caso de reintegração, e em caráter essencial o respeito ao arcabouço jurídico desenvolvido durante a pandemia da Covid-19 para proteção dos ocupantes irregulares, principalmente para com a ADPF nº 828.



    6. Entretanto, mantendo o desrespeito ao que foi decidido pelo respeitável Supremo Tribunal Federal, o nobre Desembargador Castro Figliolia, da 12ª Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça, não concedeu efeito suspensivo ao agravo, subsistindo a decisão de 1ª instância por seus próprios fundamentos.



    7. Considerando o prazo de tramitação comum do Tribunal de Justiça de São Paulo, o processo de primeira instância corre sério risco de ter seu objeto perdido, isso porque com o deferimento da reintegração, e o fim do prazo de seu cumprimento voluntário, a tendência é que ela ocorra já nos próximos dias, antes da análise do mérito do Agravo de Instrumento, causando terror para diversas famílias que estarão absolutamente desamparadas pelo Poder Público”. (eDOC 1, pp. 2-3) 



    Nesses termos, sustenta, em síntese, que a decisão reclamada incorreu em ofensa ao decidido nos autos da ADPF 828-MC, porquanto, diante da crise sanitária ocasionada pela Covid-19, o Supremo Tribunal Federal teria suspendido todas as determinações de reintegração de posse até março de 2022, com intuito de preservar o direito à moradia e à saúde de pessoas e famílias vulneráveis.



    Assevera ainda que “no local da ocupação há a presença de diversos indivíduos hipossuficientes, desabrigados e carentes de atuação estatal, dentre eles idosos e crianças, que não podem ficar sem o ‘beneficio’ ocasionado pela decisão cautelar da ADPF 828/STF, apenas porque estão participando de uma ocupação junto a determinado movimento social”. (eDOC 1, p. 9)



     Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender o cumprimento do mandado de reintegração de posse, nos termos do decidido na ADPF 828-MC. 



    Deferi parcialmente o pedido de liminar para suspender a reintegração de posse nos autos do Processo 1000344-85.2022.8.26.0456, até o julgamento definitivo da reclamação constitucional. (eDOC 9)



    Citada, a beneficiária Helena Fuzzi Dias apresentou contestação, consoante eDOC 17. Interpôs ainda agravo regimental requerendo a retratação da decisão liminar concedida (eDOC 26) 



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 29)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou pela negativa de seguimento da reclamação em parecer assim ementado:



    “Reclamação ajuizada para garantir a observância da Medida Cautelar deferida na ADPF nº 828. Ocupação de imóvel rural, por pequeno grupo de pessoas, ocorrida em 26.2.2022, poucos dias antes do deferimento da liminar em ação de reintegração de posse ajuizada pela detentora do direito real de usufruto sobre a área. Pedido de suspensão da ordem de reintegração de posse indeferido pelo Desembargador Relator do agravo de instrumento manejado pelo líder do movimento social cujos integrantes ocuparam o imóvel rural, decisão reputada em dissonância com o que decidido no paradigma invocado. Liminar parcialmente deferida na presente reclamação. Improcedência da irresignação. Cenário descrito pelo Juízo primevo e pelo Desembargador Relator do agravo de instrumento no TJSP que infirma a premissa apontada pelo Reclamante para justificar a alegada similitude entre a hipótese dos autos e o contexto fático subjacente à decisão do STF invocada como paradigma. Hipótese dos autos em que a ocupação fora iniciada dias antes da ordem de reintegração de posse e, conforme noticiado pelos Oficiais de Justiça, contava com apenas quinze pessoas, entre adultos e crianças, bem como quinze a vinte barracos pequenos e desocupados, a denotar que a situação não se encontrava temporalmente consolidada e que os invasores não buscavam o estabelecimento de moradia definitiva no local, mas a reivindicação do direito à reforma agrária, conforme amplamente veiculado pela mídia local. Situação que destoa do que decidido em Medida Cautelar na ADPF nº 828, cujos efeitos, outrora estendidos até 31.3.2022, foram prorrogados até 30.6.2022 por decisão do Ministro Luís Roberto Barroso, referendada pelo Tribunal Pleno em 7.4.2022, que deferiu parcialmente o segundo pedido de tutela provisória incidental na ADPF 828, mantendo-se, portanto, até o aludido marco temporal a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021. Ausência de aderência material estrita entre o caso de que tratam os autos e contexto objeto da decisão proferida em Medida Cautelar na ADPF 828. Parecer pela negativa de seguimento à reclamação, julgando-se prejudicado o agravo interno”. (eDOC 33)



    Novas informações foram prestadas (eDOC 40).



    A parte reclamante ingressou com novo pedido de suspensão diante da prolação de sentença. (eDOC 41)



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Entendo existir, em parte, plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    Registro que o reclamante alega violação ao decidido na ADPF 828/DF-MC, no que se refere à suspensão dos efeitos das medidas judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis.



    Saliento que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para "suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. Confira-se a ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    I. A hipótese



    1. CAUTELAR Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii)  com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação,  desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (...)”. (DJe 7.6.2021) (Grifo nosso)



    Cumpre ressaltar que, após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, a saber:



    “Art. 3º Considera-se desocupação ou remoção forçada coletiva a retirada definitiva ou temporária de indivíduos ou de famílias, promovida de forma coletiva e contra a sua vontade, de casas ou terras que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, notadamente:



    I - garantia de habitação, sem nova ameaça de remoção, viabilizando o cumprimento do isolamento social;



    II - manutenção do acesso a serviços básicos de comunicação, de energia elétrica, de água potável, de saneamento e de coleta de lixo;



    III - proteção contra intempéries climáticas ou contra outras ameaças à saúde e à vida;



    IV - acesso aos meios habituais de subsistência, inclusive acesso a terra, a seus frutos, a infraestrutura, a fontes de renda e a trabalho;



    V - privacidade, segurança e proteção contra a violência à pessoa e contra o dano ao seu patrimônio”.



    Importante, ainda, ressaltar que o Plenário do STF referendou a aludida medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Em recente decisão, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022) 



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado proferiu ordem de reintegração de posse nos seguintes termos:



    “(...) não se tratando de moradia estabelecida/consolidada pelos invasores ao longo do tempo (invasão ocorreu há poucos dias) e considerando que a suposta finalidade da invasão, conforme veiculado na mídia local, seria apenas a reivindicação, perante os órgão públicos competentes, de agilidade no processo de reforma agraria no Pontal do Paranapanema, e não o estabelecimento de moradia definitiva no local, inexiste a necessidade de que os invasores sejam levados para abrigos públicos ou outra forma de moradia adequada a ser disponibilizada pelo Poder Público. 



    Tal conclusão é extraída, inclusive, dos próprios fundamentos exarados na referida decisão proferida na ADPF 828 MC/DF, nos itens 39 (39. Na análise do pedido cautelar, considero relevante explicitar as premissas de que parte a presente decisão. A primeira delas é que, no contexto da pandemia da COVID-19, a tutela do direito à moradia funciona como condição de realização do isolamento social e, por conseguinte, para o enfrentamento da doença) e item 60 da fundamentação (60. Por mais que nesses casos também exista o risco de contaminação, outros fatores também devem ser considerados. Existe um interesse público legítimo em evitar que se criem novas situações de fato que posteriormente serão de difícil solução. Aqui, a atuação possui viés eminentemente preventivo, que se mostra particularmente relevante para a manutenção da ordem urbana.), além do item ii do dispositivo da decisão (‘Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: (...) ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada’ (destaquei). 



    Friso, tais invasões se tornaram frequentes na região, sendo certo que os manifestantes não têm o objetivo de fixar moradia nas terras ocupadas, mas apenas chamar a atenção das autoridades para os pleitos do movimento. Isso é facilmente perceptível pelas próprias declarações prestadas por eles à mídia e pela forma que agem (invadem cerca e uma dezena de propriedades ao mesmo tempo, utilizando-se de diversos veículos, sendo que seus integrantes circulam entre as áreas invadidas, permanecendo pouco tempo no mesmo local) 



    Ademais, em relação aos imóveis rurais, a recente Lei 14.216, de 07 outubro de 2021, não vedou o cumprimento de medida judicial nem suspendeu os efeitos de decisões judiciais proferidas desde a vigência da pandemia, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público. 



    Reconhecida a possibilidade de deferimento da liminar de reintegração de posse em invasões coletivas de imóvel rural durante a pandemia, o cumprimento da ordem, contudo, deve se observar o disposto no artigo 2 da Recomendação CNJ n. 90/2021, segundo a qual os órgãos do Poder Judiciário ‘antes de decidir pela expedição de mandado de desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, verifiquem se estão atendidas as diretrizes estabelecidas na Resolução no 10, de 17 de outubro de 2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos’. 



    Logo, nos termos da Recomendação, não se faz necessária, em tese, a observância de todo o complexo de disposições e regras previstas na referida Resolução do CNDH, mas apenas assuas diretrizes, sintetizadas pelo próprio Ministro Luís Roberto Barroso, no item 30 da fundamentação exarada nos autos da referida ADPF 828 MC/DF como: (i) as remoções e despejos devem ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais e não devem resultar em pessoas sem teto (art. 9º), e (ii) enquanto não houver solução garantidora de direitos humanos, deve-se permitir a permanência das populações nos locais em que tiverem se estabelecido, ainda que temporariamente (art. 14). 



    No caso em exame, infere-se a excepcionalidade da situação uma vez que, repita-se, não se trata de situação consolidada no tempo e os invasores não buscam o estabelecimento de moradia definitiva no local. Além disso, no cumprimento da decisão serão garantidos o irrestrito respeito aos direitos humanos dos requeridos, seja pela concessão de prazo razoável para desocupação voluntária, seja pelas cautelas a serem cumpridas na hipótese de execução forçada da decisão.



    (…)



    Assim, presentes os pressupostos legais, concedo liminarmente a medida postulada, sem a necessidade de justificação prévia (art. 562, ‘caput’, do CPC), determinando a expedição de mandado de reintegração de posse, impondo aos requeridos a obrigação de desocuparem a área no prazo de 48 horas, e para que se abstenham da prática de qualquer ato capaz de afetar a posse afirmada pela parte autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo da reintegração forçada”. (eDOC 5)



    Posteriormente, a autoridade reclamada proferiu sentença julgando procedente a ação e determinando a reintegração de posse da autora, ora beneficiária, na posse do imóvel objeto da lide, devendo para tanto observar o disposto na ADPF 828. (eDOC 40)



    Ora, como bem evidenciado, a determinação de reintegração restou fundamentada na hipótese prevista na decisão proferida na ADPF 828-MC, notadamente quanto às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, dado que se trata de suposta invasão de terra, ocorrida em 26.2.2022, por manifestantes que, de acordo com a decisão reclamada, buscam a implementação de políticas de reforma agrária, sem, contudo, terem a intenção de fixar moradia nas terras ocupadas.



    No entanto, a autoridade reclamada deixou de adotar as medidas necessárias para disponibilizar aos ocupantes formas adequadas de proteção do direito constitucional à moradia, conforme determinado na ADPF 828-MC.



    Rememoro que, no bojo da decisão proferida na ADPF 828-MC, o eminente Ministro Relator determinou que, em relação às ocupações posteriores à data de 20 de março de 2020, “o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada”. Dessarte, a atuação do Poder Público deve se limitar a evitar a consolidação da ocupação irregular, assegurando a moradia adequada aos ocupantes, orientação essa que não foi observada pela autoridade reclamada.



    Dessarte, entendo que os atos reclamados violam em parte o decidido na ADPF 828/DF-MC.



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo parcialmente procedente a presente reclamação para determinar a suspensão dos mandados de reintegração de posse decorrentes tanto da decisão liminar (eDOC 5) quanto da sentença de mérito (eDOC 40), ambas proferidas nos autos do Processo 1000344-85.2022.8.26.0456, até 30 de junho de 2022 ou até a adoção de medidas adequadas para realocação dos ocupantes da área litigiosa, o que ocorrer antes.



    Prejudicado o agravo regimental (eDOC 26).



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente